Tribunal: TJES
Processo: 5002816-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002816-03.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

2. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

3. Admite-se a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle no caso concreto.

4.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Multa
reduzida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante BANCO ITAULEASING S.A. e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002816-03.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por BANCO ITAULEASING S.A., ora Apelante, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5000801-61.2017.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pretendendo a anulação da CDA nº 3112/2016 e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença ID 1025077, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação ID 1025079, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (i) não há violação à legislação consumerista que justifique a aplicação da multa administrativa, uma vez que as rubricas contratuais impugnadas na via administrativa não são abusivas ou ilegais; (ii) a multa administrava fixada deve ser reduzida, pois desproporcional e irrazoável.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais ID 1025187, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por BANCO ITAULEASING S.A., ora Apelante, pertinentemente à “execução fiscal” nº 5000801-61.2017.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pretendendo a anulação da CDA nº 3112/2016 e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença ID 1025077, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação ID 1025079, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (i) não há violação à legislação consumerista que justifique a aplicação da multa administrativa, uma vez que as rubricas contratuais impugnadas na via administrativa não são abusivas ou ilegais; (ii) a multa administrava fixada pelo Procon Municipal de Vitória deve ser reduzida, pois desproporcional e irrazoável.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº 3848/2010, ao acolher a reclamação instaurada pela consumidora Tais Alves Ferreira, fixou multa administrativa em desfavor do Apelante no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por meio de decisão ID 1025059 (fls. 01/02), entendendo ser indevida, no contrato bancário de financiamento de automóvel firmado por aqueles, a cobrança de “serviço de terceiros”, “tarifa de cadastro” e “tarifa de avaliação de bens”.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao rejeitar a pretensão autoral deduzida nos presentes “embargos à execução fiscal”, não acolheu a tese de que as cobranças impugnadas seriam legais, reputando, portanto, legítima e adequada a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, inclusive quanto ao seu valor.

No caso, verifica-se do contrato bancário firmado (ID 1025083) entre o Apelante e a consumidora Tais Alves Ferreira, que restou pactuado entre aquelas partes a cobrança de “tarifa de cadastro” no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), de “serviços de terceiros” no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e de “tarifa de avaliação de bem” no valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais).

A possibilidade, ou não, da cobrança das tarifas bancárias que foram objeto da reclamação instaurada perante o Procon Municipal de Vitória, já foi objeto de exame pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

Tendo sido firmado o contrato bancário em 2010, é legal,
a priori
, a cobrança da tarifa de cadastro.

O exame da circunstância da consumidora já ser, ou não, cliente da referida instituição financeira, não foi considerada na esfera administrativa, que entendeu ser a cobrança da “tarifa de cadastro”, por si só, nula de pleno direito, o que, consoante cediço, não prevalece.

Ademais, o Apelante, em sua manifestação perante o Procon Municipal de Vitória, afirmou ter havido entre aquelas partes início de relacionamento (ID 1025057 – fls. 09/10), o que justificava a cobrança da “tarifa de cadastro”.

Quanto à “tarifa de avaliação” e à remuneração de “serviços de terceiros”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.578.553, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

“(...)

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(...)
”

Entende-se, portanto, ser válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a possibilidade de controle no caso concreto.

No caso, o contrato bancário, firmado em 2010, tinha por objeto o financiamento de automóvel fabricado em 1999 (ID 1025083), presumindo-se a avaliação do referido bem para a realização do negócio, tendo sido repassado à consumidora o valor de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), que não consubstancia, a meu sentir, montante abusivo ou desproporcional.

Relativamente aos “serviços de terceiro”, a tese jurídica fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a sua cobrança será abusiva quando não houver “
e
specificação do serviço a ser efetivamente prestado
”.

Com efeito, não há no contrato bancário firmado entre o Apelante e a consumidora Tais Alves Ferreira qualquer cláusula que informasse quais os serviços efetivamente prestados por terceiros e que justificaram a cobrança do valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Deste modo, das cláusulas impugnadas no processo administrativo nº 3848/2010, remanesce, apenas, a abusividade da cobrança de “serviços de terceiros”.

Neste contexto, considerando que a violação à legislação consumerista limita-se à cobrança de “serviços de terceiros”, forçoso reconhecer a desproporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Nesta senda, e à luz dos parâmetros constantes do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a multa administrativa objeto da execução fiscal embargada deve ser reduzida de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em consequência, havendo sucumbência mínima, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – SERVIÇOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – ABUSIVIDADE – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

2. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

3. Admite-se a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle no caso concreto.

4.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Multa
reduzida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante BANCO ITAULEASING S.A. e Apelado MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.